Tribunal: STF
Processo: HC 73407
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS".   TRAFICO  DE  ENTORPECENTES
(arts.  12, "caput"  e 18,  inciso  III, ambos  da Lei  n. 6.368/76).
COLIDENCIA  DE DEFESAS  DE CO-REUS  PATROCINADOS PELO MESMO DEFENSOR.
PEDIDO  DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O  CRIME DE USO DE ENTORPECENTE. NÃO
REALIZAÇÃO DO EXAME TOXICOLOGICO. DOSIMETRIA DA PENA: INEXISTÊNCIA DE
ERRO.
              1.  Não configura  colidencia de  defesas  o fato  de o
mesmo  advogado sustentar, no curso da ação penal, a tese da negativa
da autoria em favor dos co-reus que o constituiram.
              2.  Dispensavel a  realização  do exame  de dependência
toxicologica,  objetivando a desclassificação do delito, ante a prova
contundente da pratica de trafico.
              3.Inexiste  erro na dosimetria da pena-base que, fixada
com  fundamento no dolo  intenso, motivos  e circunstancias comuns ao
tipo  de delito praticado e suas consequencias, aumenta-lhe de metade
em decorrência de associação (art.18, III, da Lei n. 6.368/76).